Tribunal: TJSP
Processo: 2128878-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
INVENTÁRIO – Pretensão de inclusão de direitos possessórios sobre imóvel no acervo patrimonial do espólio – Direitos da de cujus, relativamente a parte do imóvel, que já foram declarados no inventário, havendo pedido expresso do inventariante para que o bem seja deixado para sobrepartilha – Pretensão a que direitos possessórios, relativamente à integralidade do bem, que escapam ao âmbito do

Ementa:
INVENTÁRIO – Pretensão de inclusão de direitos possessórios sobre imóvel no acervo patrimonial do espólio – Direitos da de cujus, relativamente a parte do imóvel, que já foram declarados no inventário, havendo pedido expresso do inventariante para que o bem seja deixado para sobrepartilha – Pretensão a que direitos possessórios, relativamente à integralidade do bem, que escapam ao âmbito do inventário – Matéria que configura questão de alta indagação, a ser demandada pelas vias ordinárias – Decisão mantida.

Agravo não provido.